Tribunal: TJDFT
Processo: 0706576-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IPTU. TLP. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO TRIBUTÁRIO. TITULAR DE DIREITOS DO IMÓVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação da ré em promover o cancelamento da inscrição do autor no cadastro tributário de imóvel junto à Secretaria de Fazenda do DF. Recurso do autor visando a procedência do pedido inicial.
2 – Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU. Fato Gerador. O IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil (art. 3o do Decreto-Lei no 82, de 26 de dezembro de 1966). O CTN também traz, em seu art. 34, que o “contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.”. No caso, embora o autor afirme que não há posse, domínio útil ou propriedade do bem que sustente a sua permanência como contribuinte tributário, o documento de ID. 17677707 prova o contrato de cessão de direitos, vantagens e obrigações decorrentes sobre a posse do imóvel, de forma que, tratando-se de débitos de IPTU e TLP, a responsabilidade pelo pagamento é do titular dos direitos do imóvel, a partir do momento em que passou a ter disponibilidade sobre a posse, o uso e o gozo da coisa.
3 – Inclusão e lançamento de IPTU e TLP. O próprio autor afirma que em 2010 requereu o pagamento de IPTU e TLP junto à Secretaria de Fazenda, pois intentava construir uma casa no lote adquirido. Dessa forma, demonstrado que o autor é o titular dos direitos do imóvel e que ele mesmo requereu o cadastramento do bem para recolhimento de IPTU e TLP, é incabível o cancelamento de sua inscrição como contribuinte. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.

L